Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713529-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: DAVI LIMA OLIVEIRA, ANA CAROLINA GOMES DE ARAUJO PEIXOTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença (Processo no 0708201-20.2018.8.07.0007). Afirma a agravante que a decisão que homologou o laudo de avaliação do valor do aluguel do imóvel contém incongruência, ante a participação de Oficiais de Justiça diferentes, cujo resultado causa prejuízo à recorrente. Pede, preliminarmente, seja concedida, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, § 2o, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que negou provimento a impugnação de ID 58322147, homologou o laudo de avaliação de ID 54111569 e determinou ainda a apresentação de planilha de débitos, nos termos do laudo de avaliação de ID 54111569, para instauração da fase de cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão interlocutória de ID 61059909, que negou provimento a impugnação ao laudo de avaliação, para que seja reformada a aludida decisão agravada, no sentido de que seja retificado o valor do aluguel constante do laudo ou, ainda, seja considerado o valor de R$ 998,78 (novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) como valor correto de aluguel mensal, no período de 06/2012 a 06/2013, tudo conforme determinado pelo próprio juízo a quo, exarada no despacho de ID 43500698 e no despacho de ID 52135682, no sentido de que a nova avaliação deveria seguir os moldes da realizada no id. 41992652, todavia considerando a metragem do imóvel de 65,60 m2, ou, alternativamente, requer seja designado um parâmetro e uma metodologia para aferição correta do valor do aluguel pelo Sr. Oficial de Justiça e também seja indicado no mandado índice de atualização para fins de apuração por meio de cálculo decrescente, a exemplo do método utilizado baseado no IGP-M, pontos esses, melhores discriminados no corpo deste recurso, que comprovam a violação à legislação em vigor e à orientação jurisprudencial de nossos Tribunais, sob pena de acarretar prejuízos à Agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso está afeta à diferença de avaliação do valor de aluguel do imóvel localizado na Rua 24 Norte, Lote 08, Residencial Águas de Manaíra, apartamento 1402 e respectiva vaga de garagem, em Águas Claras-DF, no período de 06/2012 a 06/2013. Alega, em síntese: Aplicando-se a mesma metodologia de cálculo utilizada pelo senhor Oficial de Justiça Brener Rodovalho nas diligências anteriores de Ids. 41992651/41992652/41992653 para precificação do valor aproximado do aluguel do apartamento objeto dos autos no período de 06/2012 a 06/2013, alcança-se o valor do aluguel à época de R$ 998,78 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), e NÃO R$1.050,57 (mil e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos). A diferença indicada é pequena para se afirmar que renderá grande prejuízo à agravante, sendo certo que esta não demonstrou que não conseguirá arcar com o pagamento do valor homologado. Ademais, denota-se que o valor homologado, em linha de princípio, é razoável e proporcional. Assim, neste momento processual, verifico a ausência da plausibilidade do direito vindicado e o risco de demora a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora